Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO. VALIDAÇÃO DE DISPOSITIVO. QR CODE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: Na espécie, conquanto o réu reconheça a fraude relatada, deveria antes tê-la evitado, por intermédio de um sistema mais seguro, que evitasse a utilização indevida de seu número telefônico oficial. É de se registrar que o réu não contesta a utilização do seu número de telefone para a consecução da fraude, o que se afigura como caso fortuito interno, de responsabilidade da instituição financeira, ou seja, um risco inerente à sua atividade.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de restituição de valores, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar o réu a restituir ao autor 60% dos valores despendidos, com a fraude (golpe do QR Code) praticada por estelionatário, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, devendo o autor suportar o prejuízo remanescente. 1.1. Nesta sede recursal, o réu apela buscando a reforma da sentença a fim de que sejam declarados improcedentes os pedidos iniciais.
2. De acordo com os autos, em 8/3/2022, a parte autora foi vítima de fraude perpetrada por estelionatário, haja vista ter recebido ligação telefônica oriunda da Central de Atendimento do Banco do Brasil (número 4004-0001), a qual noticiava o agendamento de boletos bancários para pagamento e o orientava a dirigir-se a um terminal de autoatendimento para proceder a ajustes de segurança, através da leitura de código QR Code. 2.1. Foram realizadas duas transferências com os valores da conta do demandante, de R$ 9.900,00 e R$ 44.000,33. 2.2. No momento em que a funcionária da instituição bancária verificou que o autor havia sido vítima de uma fraude, abriu dois processos de contestação, os quais foram indeferidos.
3. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos em razão de suposta fraude ocorrida. 3.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré.
4. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC). 4.2. Impende destacar, ainda, que após tomar conhecimento da fraude, caberia à instituição financeira ao menos suspender a compensação de tais boletos, diante do indício de fraude. 4.3. Se a preposta da instituição não conseguiu proceder a um bloqueio efetivo de todas as operações do cliente, indene à má prestação de serviços, que não ofereceu a segurança esperada. 4.4. Ora, se o cliente deve se acautelar, com muito mais razão o banco, fornecedor de serviços, que lida diariamente com inúmeros casos semelhantes, cujos sistemas de segurança são adotados exatamente para evitar que operações fraudulentas se concretizem.
5. Devidamente configurado o fortuito interno, a responsabilização objetiva encontra amparo jurisprudencial no enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5.1. No mesmo sentido, deve-se destacar os seguintes entendimentos deste Tribunal, em casos de fraude que se assemelham ao caso em concreto: “[...] 1. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo: "aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação", porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do enunciado n. 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco. A imprescindibilidade da demonstração de que atendeu ao dever de adotar ferramentas antifraude, enquanto ao consumidor era exigível cautela mínima, advém do fato de que o fraudador fez uso dos dados realizando contato por telefone por quem demonstrou ter tido indevido acesso a informações constantes de seu banco de dados e onde registradas referências pessoais e a situação de transações realizadas. Falha grave da instituição financeira na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança com seu cliente pelo indevido acesso a seus dados e a transações financeiras por ele realizadas. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (07010380220218070001, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 22/3/2022). 5.2. Nesse contexto, não se revela razoável imputar ao requerente a culpa exclusiva pelo evento. 5.3. Por outro lado, verifica-se também que há parcela de culpa do demandante, tendo em vista que deixou de ter o cuidado com a guarda de suas informações sem se certificar de que estava falando com a central do banco (art. 945 do CC). 5.4. Ademais, o demandante não se desincumbiu de anexar ao feito comprovantes de seus gastos habituais para demonstrar uma diferença que comprovasse um controle preventivo pela instituição bancária. Apenas trouxe extratos bancários que mostraram transações elevadas, não sendo possível imputar a responsabilidade integral ao banco.
6. Apelação improvida.